Tribunal: TJBA
Processo: 8007312-83.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007312-83.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANA VERONICA SERAFIM NEVES e outros (8)

Advogado(s)
:
CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE 7,44% APLICADO EM 2024. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LEI Nº 9.870/99. PLANILHA DE CUSTOS INADEQUADA. DIFERENCIAÇÃO INDEVIDA DE MENSALIDADES ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade, declarando abusivo o percentual de 7,44% aplicado em 2024, determinando sua redução para 3,71% (INPC 2023), equiparação de mensalidades entre alunos do mesmo curso e devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade do reajuste de mensalidade de 7,44% aplicado pela instituição de ensino; (ii) a adequação da planilha de custos apresentada aos requisitos da Lei nº 9.870/99; (iii) a possibilidade de diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso; e (iv) a cabimento da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre instituição de ensino e estudantes enquadra-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da transparência e boa-fé objetiva.

4 - O reajuste de mensalidades escolares deve observar os parâmetros da Lei nº 9.870/99, que exige comprovação mediante planilha de custos da variação de despesas com pessoal e custeio, sendo vedada a inclusão de investimentos e aquisições para fins de reajuste.

5 - A planilha de custos apresentada pela instituição revelou inconsistências e não atendeu aos requisitos legais, não sendo divulgada com a antecedência mínima de 45 dias exigida pela lei, além de incluir indevidamente gastos com investimentos.

6 - O percentual de 7,44% mostra-se manifestamente abusivo quando confrontado com o INPC de 2023 (3,71%), representando reajuste quase 100% superior ao índice oficial de inflação, sem justificativa técnica adequada.

7 - A autonomia universitária não exime as instituições privadas de cumprir as exigências legais quanto à fixação de mensalidades, devendo observar critérios de razoabilidade e transparência.

8 - É vedada a diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso sem comprovação específica de variação de custos, em observância ao princípio da isonomia e ao art. 1º, § 1º, da Lei 9.870/99.

9 - A devolução em dobro é cabível conforme Tema 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS), uma vez que não configurado engano justificável, tendo a instituição aplicado conscientemente reajuste em patamar superior ao permitido.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.870/99, arts. 1º e 2º; Decreto 3.274/99; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/88, art. 209; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS); STJ, REsp 1.316.858/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 25/02/2014; TJ-BA, Apelação nº 80096734420228050146, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda; TJ-BA, Apelação nº 80026192720228050146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007312-83.2024.8.05.0146, em que figura como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelados
ANA VERONICA SERAFIM NEVES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04